Tribunal: TJMT
Processo: 1100889-62.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100889-62.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. TEMA 1.388/STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que desproveu os recursos de apelação de ambas as partes e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 5.775,00 em favor do escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O escritório alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1.388/STJ e pleiteou a fixação da verba em percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou proveito econômico. O banco sustentou omissões, contradições e obscuridades relativas à natureza da ação, validade dos termos de quitação, existência de cláusula
ad exitum
sujeita à condição suspensiva e ausência de lacuna contratual a justificar o arbitramento, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.388/STJ na fixação dos honorários contratuais arbitrados; (ii) estabelecer se os termos de quitação apresentados pelo banco impedem o arbitramento judicial da verba honorária; (iii) determinar se a cláusula contratual
ad exitum
sujeita o pagamento à implementação de condição suspensiva não verificada; e (iv) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar e condenar ao pagamento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1.388/STJ e concluiu que a controvérsia nele tratada se restringe aos honorários sucumbenciais fixados por equidade, não abrangendo o arbitramento de honorários contratuais previsto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

4.

O arbitramento em valor fixo observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a atuação do escritório foi incipiente, limitada à distribuição da ação e juntada de custas processuais.

5.

A fixação proporcional da verba honorária evita enriquecimento sem causa e remunera adequadamente o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado antes da rescisão contratual.

6.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem caráter genérico e impreciso, não especificam os serviços ou valores relacionados às demandas discutidas e, por isso, não comprovam a quitação integral dos honorários.

7.

A jurisprudência da Câmara consolidou entendimento de que recibos genéricos e sem delimitação objetiva não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

8.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente impede a continuidade da atuação profissional e afasta a alegação de não implementação da cláusula
ad exitum
, nos termos do art. 129 do Código Civil.

9.

O pedido de arbitramento de honorários possui natureza condenatória, razão pela qual a sentença não extrapola os limites da lide ao fixar o valor devido e determinar o respectivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração do escritório rejeitados. Embargos de declaração do banco parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema Repetitivo 1.388/STJ não se aplica ao arbitramento judicial de honorários contratuais decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.

A fixação de honorários contratuais arbitrados pode ocorrer por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inexistente, irrisório ou incompatível com o trabalho efetivamente realizado.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não comprovam a quitação integral dos serviços advocatícios e não impedem o arbitramento judicial da verba honorária.

4.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários mesmo em contratos com cláusula
ad exitum
.

5.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza condenatória e admite a fixação judicial do valor devido com determinação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022 e 489; Código Civil, arts. 125 e 129; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.388; TJMT, RED no RAC no 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão unânime que desproveu os recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em
R$ 5.775,00
em favor do escritório embargante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

Em seus declaratórios, o escritório sustenta a existência de
omissão
quanto à aplicação do
Tema Repetitivo 1388 do STJ
. Alega que a decisão, ao manter o arbitramento por equidade em valor fixo, desconsiderou a redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 14.365/2022), que impõe a observância obrigatória dos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa fora das hipóteses do § 8o. Requer o acolhimento para majorar a verba para o patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa ou proveito econômico.

Em seus embargos de declaração, o banco alega diversas
omissões, contradições e obscuridades
. Sustenta que a ação era de arbitramento e o juízo proferiu decisão com caráter de cobrança/revisional. Afirma que o acórdão não valorou adequadamente os termos de quitação anuais (cláusula 6.22), que preveem renúncia expressa a discussões futuras. Aduz que não houve análise sobre a cláusula 6.9, que subordina o pagamento ao êxito (recuperação de crédito), o que caracterizaria condição suspensiva não implementada (art. 125, CC). Argumenta que o contrato é híbrido e que todas as etapas concluídas foram pagas, inexistindo lacuna a justificar arbitramento. Requer efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda.

Apenas o banco apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa, alegando mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual, deles conheço.

Passo à análise dos embargos opostos por Galera Mari.

O escritório de advocacia embargante alega que o arbitramento deve seguir estritamente o Tema 1388 do STJ, que veda a equidade em causas de valor elevado. Todavia, compulsando o acórdão embargado (item 4.3), verifica-se que este Colegiado enfrentou expressamente o referido Tema.

A tese firmada no Tema 1388 prevê que o arbitramento deve ser proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado. No caso concreto, o acórdão fundamentou que a atuação do escritório foi "incipiente", limitando-se à distribuição da inicial e juntada de custas. O arbitramento em valor fixo (R$ 5.775,00) não ignora a regra do art. 85, mas aplica a proporcionalidade diante de um serviço quase inexistente na fase de conhecimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, quanto ao embargante Galera Mari, não há omissão, mas sim inconformismo com o critério de proporcionalidade adotado, o que desafia recurso próprio e não aclaratórios.

O referido tema (n. 1388 STJ), entendeu que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo banco.

O banco embargante suscita omissões que, embora tangenciadas no acórdão, merecem esclarecimento para fins de exaurimento da prestação jurisdicional e prequestionamento.

No tocante à suposta omissão quanto aos termos de quitação, razão não assiste ao embargante. Com efeito, tem-se que embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos aos processos objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No caso, o acórdão entendeu que o arbitramento se refere ao período residual entre 01/01/2020 e 19/11/2020 (data da rescisão), para o qual não há documento de quitação nos autos. A renúncia expressa contida nos termos anteriores não pode projetar efeitos sobre trabalho futuro e ainda não realizado à época da assinatura do recibo.

O banco sustenta que, sem a "Recuperação Final" do crédito, nada seria devido. Ocorre que a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente rompe o nexo de causalidade que permitiria ao advogado atingir o êxito. A jurisprudência do STJ é pacífica (e foi citada no acórdão) de que a cláusula
ad exitum
não impede o arbitramento proporcional se o cliente impede o advogado de prosseguir na causa. A "condição suspensiva" é considerada implementada ou superada pela vontade unilateral do devedor da verba (cliente), nos termos do art. 129 do Código Civil.

Quanto à suposta decisão extra petita, tem-se que não merece prosperar.

O pedido de arbitramento pressupõe a declaração do valor e a respectiva condenação ao pagamento. A natureza da ação é condenatória, e a sentença não extrapolou os limites da lide ao fixar a verba e determinar o adimplemento.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração do escritório de advocacia, ante a inexistência de vício e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração do banco, apenas para fins de esclarecimento e prequestionamento, sem efeitos infringentes, integrando o acórdão nos termos acima expostos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026